Tribunal: TJES
Processo: 5000561-68.2025.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-68.2025.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILIO MIRANDA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ADILIO MIRANDA RIBEIRO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e requer o prequestionamento da matéria discutida.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000561-68.2025.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILIO MIRANDA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADILIO MIRANDA RIBEIRO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e requer o prequestionamento da matéria discutida.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do presente Inquérito Policial, cujos elementos servem de base para presente denúncia, que no dia no dia 22 de novembro de 2020, às 01h58min, na Rua Projetada, "última rua","Cambrava", na Chácara do Alvarino, zona rural, Ibatiba/ES, o denunciado Adilio Miranda Ribeiro, com animus necandi, munido de instrumento perfuro - contundente (revolver), por motivo fútil, atentou contra a vida da vítima Marcelo Mendes Ribeiro, sendo certo que resultado lesivo só não se concretizou, por circunstancias alheias a vontade do denunciado, que assumiu o risco de produzi-lo e, ainda, causou incêndio, expondo à perigo o patrimônio da vítima, bem como a vida das pessoas que residem nas adjacências do local onde o veículo estava estacionado.

Conforme apurado pelos elementos informativos, na data e local dos fatos, o denunciado, por motivação fútil, em razão de ter contra a vitima a suspeita de um furto, efetuou aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo esta sido atingida de raspão, por um dos projetis, no dedo de sua mão direita.

Emerge do caderno investigativo, que a vítima estava em sua residência quando escutou um barulho de líquido sendo derramado, razão pela qual saiu em direção à rua para averiguar a situação, momento em que avistou o denunciado despejando 01 (um) galão de combustível no veículo de sua propriedade.

Ato continuo, o denunciado ateou fogo no veículo da vítima e de inopino iniciou a tentativa de execução a ela, fato que só não se concretizou, por circunstancias alheias a vontade do denunciado, posto que a vítima no momento dos disparou retornou ao interior de sua residência para se proteger, fazendo com que o denunciado se evadisse do local.

Posteriormente, a equipe da força de segurança pública foi acionada e logrou abordar o denunciado, sendo certo que em revista pessoal foram encontradas com ele 01 (uma) arma de fogo calibre 38, marca Taurus, com numeração QA37743, com capacidade de 05 (cinco) munições, sendo que 02 (duas) estavam intactas e 03 (três) deflagradas.

Diante do quadro fático exposto nos autos, restou minimamente configurada a autoria e comprovada a materialidade do delito, que se encontram positivadas pelo Boletim Unificado n° 43686667 (fIs. 16/19), declarações das testemunhas (fls. 04/07), declarações da vítima (fls. 08/09), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl.14), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (f1.15) e relatório fotográfico do veículo incendiado (fl. 21).

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da conduta delituosa restam plenamente configuradas para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto,
ter Adilio
atuado amparado pela legítima defesa.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de auto de apreensão de fls. 18, boletim de ocorrência de fls. 20/23 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 97/100.

Ainda, explicitou os indícios de autoria que extraio da sentença de pronúncia:

“
(...) que o réu é irmão de seu avô e
que na data dos fatos o acusado foi até sua residência e ateou fogo em seu carro. A vítima afirmou que, quando percebeu a ação do acusado, questionou-o, sendo recebido com tiros em sua direção, disparados pelo réu, o qual se evadiu após o ocorrido.
A ação do acusado teria sido motivada pelo fato deste culpabilizar a vítima por um furto ocorrido na residência daquele. Acerca da dinâmica dos fatos, a vítima disse que se encontrava na porta de entrada de sua casa e os tiros disparados pelo réu atingiram o batente da porta, nas partes superior, direita e esquerda, embora nenhum dos projetis o tenha acertado. [...] (depoimento da vítima Marcelo Mendes Ribeiro, em juízo).

[...] que os policiais receberam a informação de que o réu teria realizado disparos contra a vítima e se evadido. Por esta razão seguiram em direção à residência do acusado, tendo logrado êxito em abordá-lo no caminho,
tendo constatado que réu portava um revólver, no qual foi verificada a deflagração de alguns cartuchos. A testemunha disse que o réu lhes confirmou que havia incendiado o veículo da vítima e efetuado os disparos.
[...] (depoimento do Policial Militar Fabio Sangi, em juízo).

[...] q
ue ateou fogo ao carro do réu porque este subtraiu dinheiro de sua residência.[...] asseverou que a vítima veio em sua direção, com a mão na cintura, e, em razão disso, fez os disparos, mas somente com a intenção de espantá-lo.
(interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não se verifica no caso dos autos.

Com base no conjunto probatório até então reunido, não é possível afirmar, com certeza, se no momento do crime, havia uma agressão injusta, atual e iminente, por parte da vítima em relação ao acusado, uma vez que, dos autos verifica-se que a vítima foi, em tese, alvejada pelo acusado após tentar obter esclarecimentos dos motivos pelos quais Adilio havia ateado fogo em seu carro.

Além disso, não ficou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir uma eventual "injusta agressão" por parte do réu.

O acusado, além de supostamente ter ateado fogo no carro da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo ao ser questionado sobre sua conduta.

Do mesmo modo, não vejo como acolher o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, eis que do conjunto probatório, verifico que há indícios veementes de que Adilio atuou com
animus necandi
, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 121, §1º do CP, bem como todas as demais cabíveis ao caso.

Após refletir sobre o pedido defensivo, entendo que o mesmo padece de interesse recursal.

Isso porque, as questões atinentes à fixação da pena, deverão ser apreciadas pelo magistrado de primeira instância, após regular apreciação do Conselho de Sentença, não cabendo a esta Corte se imiscuir em matéria de apreciação pelo corpo de jurados.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência da qualificadora acima citada, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[...]

Pelo que se extrai do acima colacionado, não há que se falar de omissão, em razão do voto ter sido bem fundamentado e não haverem pontos a serem esclarecidos.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo motivo pra acolher as alegações defensivas.

Isso porque, do voto exarado restou inconteste que as teses defensivas não foram acolhidas, mantendo-se
in totum
a decisão que pronunciou o embargante.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.